Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE.
1 – Acordo extrajudicial. Assinatura eletrônica. Na forma do artigo 784, § 4o, do Código de Processo Civil, “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” Tal disposição aplica-se a acordos extrajudiciais celebrados pelas partes no curso do processo executivo.
2 – Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado.
3 – Ausência de indícios de fraude. Sem indícios de fraude ou suspeita de contrafação, e presentes os requisitos legais (arts. 841 e 842 do CC), não há elementos para afastar a validade jurídica da transação entabulada entre as partes, que deve ser homologada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

J